Tribunal: TJDFT
Processo: 0002584-51.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002584-51.2017.8.07.0009 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA RECORRIDO: JOSE ALCI MENDES MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. Ante a responsabilidade da Demandada pela inexecução contratual, descabe falar em retenção de valores em seu favor, haja vista que a consequência da rescisão do contrato é a devolução das parcelas pagas, em parcela única, nos termos em que disciplinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. 3. No tocante à forma de restituição das parcelas pagas pelo consumidor, segundo o Colendo STJ, a devolução deve ser feita em momento único. 4. A devolução da corretagem se impõe na hipótese dos autos, não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pelas Requeridas, quanto ao inadimplemento da obrigação assumida no pacto, na forma dos arts.186 e 927 do Código Civil. Incabível, portanto, a devolução em dobro pleiteada em apelação pelo Autor. 5. Ao analisar os fatos alegados pelo Autor, verifico que os transtornos narrados, consubstanciados no atraso na entrega do imóvel e consequente falta de interesse na conclusão do contrato, não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. 6. Quanto à multa por litigância de má-fé, cumpre salientar que é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art.80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa. 7. Apelos não providos. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação ao artigo 395, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, não há que se falar em descumprimento do contrato por sua culpa, uma vez ser do recorrido a motivação para o fim da avença, razão pela qual entende ser descabida a devolução integral dos valores pagos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso concreto, o contrato foi rescindido por responsabilidade dos vendedores, em razão da impontualidade na entrega da unidade imobiliária, morosidade essa que restou comprovada nos autos, porquanto a Construtora não demonstrou qualquer motivo válido para a superação do prazo previsto contratualmente.” (id 11220634, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012